Tribunal: TJDFT
Processo: 0733681-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por JÉSSICA MARTINS ROCHA, em face de ato imputado à SecretÁria de Estado de Educação do Distrito Federal. A impetrante informou sua aprovação no concurso público para o provimento do cargo de Técnico de Gestão Educacional –Apoio Administrativo da Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE/DF, com previsão inicial de 120 (cento e vinte) vagas. Homologado o resultado final, foi classificada na posição de n. 1.384, tendo sido convocados 1.364 candidatos. Contudo, no último dia do prazo de validade do certame (31/07/2023), a SEE/DF nomeou mais 100 (cem) candidatos, dos quais 25 (vinte e cinco) apresentaram termo de desistência definitiva da posse. Sustentou a prática de ato ilegal, pois “não foram excluídos os nomes dos desistentes, e nem tornadas sem efeito as nomeações, não mantendo em substituição os aprovados em classificação subsequente”. Caso a autoridade impetrada houvesse “acatado 20 (vinte) dos (25) vinte cinco termos de desistência, a Impetrante teria sido convocada dentro das 100 vagas”. Defendeu o direito à sua nomeação, em razão do não preenchimento do total das vagas disponibilizadas. Requereu o deferimento de liminar, determinando-se sua “imediata posse” e, ao final, a confirmação do pleito deduzido in limine litis. Deixou de recolher as custas iniciais e requereu gratuidade de justiça. O pedido liminar foi em parte deferido, apenas para assegurar a reserva de vaga (ID. 50693629). A autoridade apontada como coatora prestou informações e arguiu sua ilegitimidade, por ser privativo do Governador do Distrito Federal o ato de nomeação de servidores públicos (ID. 51364746). A Procuradoria de Justiça oficiou denegação da ordem de segurança (ID. 51445869). É o relatório. Decido. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). In casu, a impetrante defende sua nomeação e “imediata posse” ao cargo de Técnico de Gestão Educacional –Apoio Administrativo da Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE/DF. Todavia, o cargo de Secretário de Estado tem natureza política, a quem compete executar as diretrizes de governo, não se incluindo em suas atribuições a nomeação de servidores, pois este ato administrativo é de competência privativa do Governador do Distrito Federal. É o que prevê o art. 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) XXVII – nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional.”. Tratando-se de writ pretendendo a nomeação para cargo público, atribuição privativa do Governador do DF, a competência para processar e julgar originalmente é do Conselho Especial desta Corte de Justiça, conforme dispõe o art. 13, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno do TJDFT. Nesse sentido, colho arestos deste Tribunal: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIRETORA-GERAL DO CEBRASPE. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO NEGRO. NOMEAÇÃO E POSSE. PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. Nos termos do artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente ao Governador do Distrito Federal nomear os servidores da Administração Pública Direta. A Diretora-Geral do CEBRASPE não tem legitimidade passiva para o mandado de segurança em que o impetrante pretende sua nomeação e posse em cargo público. Após ajuizar ação ordinária e obter sentença, já transitada em julgado, que anulou a sua exclusão da lista de candidatos negros, o impetrante foi reinserido na mencionada lista, na 7a classificação, tendo a Administração reconhecido o seu direito à nomeação, sobretudo porque já haviam sido nomeados os candidatos aprovados até a 25a colocação da aludida lista. Diante da demora da Administração Pública, deve ser concedida a segurança pretendida para determinar a nomeação e posse do impetrante no cargo. (Acórdão 1699837, 07003056820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Administrativo. Concurso público. Nomeação e posse. Direito líquido e certo. Inexistência. Ilegitimidade passiva. 1 - Se a prática do ato (nomeação e posse em cargo público) compete exclusivamente ao governador, somente ele tem legitimidade passiva em mandado de segurança em que se pretende a nomeação e posse em cargo público. 2 - Não há direito líquido e certo à nomeação e posse em cargo público de candidata aprovada fora do número de vagas se não demonstrado que, no prazo de validade do concurso, a Administração, preterindo-a, deixou de nomeá-la para vagas remanescentes cujos candidatos nomeados não tomaram posse. 3 - Durante o prazo de validade do concurso, a prerrogativa da escolha do momento para a nomeação de candidato, aprovado dentro das vagas ofertadas no certame, é da Administração Pública. 4 - Segurança denegada. (Acórdão 1718641, 07123726520238070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Incabível a emenda da petição inicial para fins de retificação da autoridade coatora, tendo em vista que a Câmara Cível não detém competência funcional para apreciar originariamente ação mandamental contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. 1. (...). 2. (...). 3. A aplicação, em sede de mandado de segurança, da regra contida no §3o do art. 64 do CPC/2015, de modo a autorizar o magistrado a encaminhar o processo ao Juízo competente, acaso reconheça sua incompetência absoluta, somente se dá nos casos em que houve mero erro de endereçamento do writ e não naqueles em que há indicação equivocada da autoridade impetrada, como verificado na espécie, porque, nessa hipótese, a providência "importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração, já que seria necessária a correção do pólo passivo" (RMS 59.935/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). 4. Somente se admite a emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do writ, o que não se verifica no presente caso. 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 25.945/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/11/2020, DJe de 24/11/2020.). Desse modo e com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, declaro a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, porque não detém a pertinência subjetiva para integrar o polo passivo desta ação mandamental, pelo menos isoladamente. Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil c/c art. 226, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator